Tribunal: TJDFT
Processo: 0730881-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Processo : 0730881-78.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo tirado da resp. decisão (id. 134411577 e 135765610 dos autos originários n. 0007171-14.2015.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a expedição de ofícios a operadoras de cartão de crédito e instituições financeiras, na tentativa de localizar bens do devedor passíveis de penhora. Fundamentou o juízo singular: Como cediço, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa do órgão jurisdicional. Destaco que não há nos autos quaisquer indícios de relacionamento da parte executada com as operadoras de cartão de crédito e de quer as instituições financeiras referidas no ID 128580253 tenham concedido lindas de crédito, cartões e cheques especiais, a ponto de tornar viável as expedições de ofícios. Nesse passo, indefiro o pedido de ID 128580253. A agravante alega que “não se trata de medida precoce, haja vista que houve esgotamento de todas as possibilidades de negociação e de localização de bens por outros meios”. Menciona o art. 797 do CPC, salientando a patente intenção do legislador em prestigiar o interesse do credor na efetivação da penhora sobre bens e ativos do devedor. Afirma que diversos tribunais vêm autorizando a medida ora postulada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pela simples possibilidade de suspensão ou arquivamento provisório dos autos originários, os quais poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do Código de Processo Civil). De mais a mais, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que poderia ocorrer na hipótese caso deferido, neste momento, a expedição de ofícios para obstar a concessão de linhas de crédito e determinar o bloqueio de créditos provenientes de vendas a prazo. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator